Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707445-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TALLYSSON DA CONCEICAO CORDEIRO PACIENTE: MARCIEL DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCIEL DE SOUSA BARROS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente (ID 187482171 dos autos de origem n. 0701710-63.2024.8.07.0014). Em suma, narra o impetrante que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. Relata que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 19 de fevereiro do corrente ano, tendo esta informado que havia uma representação pela prisão temporária, a qual foi decretada pelo magistrado a quo no dia 14 de fevereiro, pelo prazo de 30 dias. Salienta ter sido ouvido na Delegacia de Polícia no dia 20 de fevereiro, ocasião em que confessou a prática delitiva, sob o argumento de legítima defesa. Defende que não foram preenchidos os requisitos da prisão temporária, estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.109/DF e ADI 3.360/DF. Sustenta que a prisão não se mostra imprescindível às investigações, pois a autoria e a materialidade já foram reveladas, diante da confissão do paciente. Menciona inexistir nos autos fatos novos ou contemporâneos que possam justificar a prisão. Afirma que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientemente adequadas para o caso. Acrescenta que as condições pessoais do indiciado lhes são favoráveis, pois não há anotações criminais em seu desfavor, possui trabalho lícito, residência fixa e filhos menores. Alega não haver risco à instrução criminal, uma vez que o paciente vem contribuindo com a investigação. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que o decreto de prisão temporária seja revogado, ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 315 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não está presente. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. Veja-se o que dispõe a lei: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); (...) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, ocorrido em 14/02/2022, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989 e fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). Alinhadas essas considerações, observa-se que, na hipótese vertente, ao contrário do que defende o impetrante, a custódia cautelar do paciente está devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência da Suprema Corte. Por oportuno, confiram-se os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para manter a prisão temporária do paciente: (...) A prisão temporária é uma espécie de prisão de natureza cautelar, disciplinada na Lei 7.960/1989 e cabível quando preenchidos os estritos requisitos legais previstos no artigo 1o da mencionada Lei. Saliente-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Diretas de Constitucionalidade no 4109/DF e no 3360/DF deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/89 e afirmou que a prisão temporária é constitucional, desde que presentes os critérios fixados pela Corte. Em resumo, o STF decidiu que a decretação de prisão temporária somente é cabível quando: for imprescindível para as investigações do inquérito policial; houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; for justificada em fatos novos ou contemporâneos; for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. (STF. Plenário. ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 11/2/2022 - Info 1043). No caso examinado, verifica-se que a decisão que decretou a prisão temporária de MARCIEL DE SOUSA BARROS (ID 186683612 do PJE 0701484-58.2024.8.07.0014) está devidamente fundamentada e observou plenamente os requisitos legais e os critérios fixados pela Suprema Corte. A decisão mencionada acolheu a representação policial, a qual indica a existência de elementos concretos e idôneos que demonstraram a imprescindibilidade da prisão temporária para o progresso das investigações, considerando que existem fortes indícios de autoria a indicar que o investigado cometeu o crime de homicídio qualificado e esteve foragido, fato que obstou a realização de diligências investigativas necessárias para a escorreita elucidação do delito e o encerramento das investigações, tais como reconhecimentos pessoais pelas testemunhas, elaboração de exames periciais e apreensão de objetos relacionados ao crime eventualmente na posse dos investigados, dentre outras. O fato investigado está previsto como crime no rol taxativo do inciso III do artigo 1o da Lei 7960/89, há prova da materialidade e, segundo consta no relato da autoridade policial, teria motivação decorrente de desavenças anteriores entre a vítima e o investigado, donde se extrai a possibilidade de que se trate de crime de homicídio qualificado por motivo fútil, supostamente premeditado. Outrossim, a necessidade de prisão é baseada em fatos novos e contemporâneos, pois o homicídio ocorreu no dia 13 de fevereiro 2024, e, ao menos neste momento, medidas cautelares diversas seriam ineficazes, considerando não apenas a gravidade concreta do delito, mas também a necessidade de impedir que o investigado tencione estorvar as investigações. No ponto, importa salientar que consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a substituição de prisão temporária por prisão domiciliar é incompatível com os fins a que se destina a primeira (Nesse sentido: STJ - AgRg no HC: 621367 SC 2020/0281448-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020). Como se isso tudo não bastasse, as imagens retiradas de câmeras próximas ao local dos fatos e colacionadas nos ID 186669961 e 186678918 do processo 0701484-58.2024.8.07.0014, somadas ao fato de que o investigado, supostamente, possui um histórico de desavenças com a vítima, tornam duvidosa a alegação de que ele possa, como aduz sua Defesa, ter agido em legítima defesa, além de demonstrarem, pela violência da conduta, a gravidade do crime e a periculosidade do investigado. Destaque-se que as condições pessoais do investigado, tais como residência fixa ou emprego lícito e bons antecedentes, por si só, não são suficientes para a revogação de sua prisão, exatamente em razão do caráter instrumental da cautelar, não havendo espaço para se falar, por isso, em ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência. Neste caso, muito embora o requerente aduza que não estão presentes os requisitos para a decretação da custódia temporária, entendo que não foram apresentados elementos capazes de infirmar o entendimento anterior, motivo pelo qual deve ser mantida a custódia temporária do investigado, uma vez que permanecem presentes os requisitos necessários para tanto. Assim, verifica-se a presença do objetivo primordial da prisão temporária que é o de acautelar o inquérito policial e reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar a sua opinio delicti e, por outra angulação, servir de lastro para a acusação (RHC n. 77.265/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a prisão temporária do investigado MARCIEL DE SOUSA BARROS. (...) Como se denota, o d. magistrado a quo abordou, mediante em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, a permanência dos requisitos para a decretação da prisão temporária. Logo, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação, no ato apontado como coator. Constata-se, outrossim, acerto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar. Quanto ao ponto, cumpre realçar, inicialmente, que o comparecimento espontâneo do paciente, ainda que tenha confessado a prática delitiva, embora sob o contexto de legítima defesa (ID 56240745), não é motivo suficiente à revogação do decreto prisional. Com efeito, além de haver de fortes indícios de que o paciente tenha sido o autor do crime de homicídio - delito previsto no rol taxativo do inciso III do artigo 1o da Lei 7960/89, há prova da materialidade delitiva. A presença de tais elementos, aliás, foi confirmada pela Defesa. Importa destacar, também, que o relato policial aponta para a existência de desavenças anteriores entre o paciente e a vítima, a indicar a possibilidade de prática de homicídio qualificado por motivo fútil, o qual se afigura de elevada gravidade. Ademais, a prisão temporária se mostra imprescindível às investigações, pois, como bem consignado na decisão impugnada, há elementos concretos nos autos de que o paciente teria, em tese, praticado “o crime de homicídio qualificado e esteve foragido, fato que obstou a realização de diligências investigativas necessárias para a escorreita elucidação do delito e o encerramento das investigações, tais como reconhecimentos pessoais pelas testemunhas, elaboração de exames periciais e apreensão de objetos relacionados ao crime eventualmente na posse dos investigados, dentre outras.” (grifo nosso) Veja-se que, embora a ordem de custódia esteja datada de 14 de fevereiro, a segregação do paciente se deu apenas no dia 19 de fevereiro, quando houve o seu comparecimento pessoal à Delegacia de Polícia (ID 56240746). Assim, busca-se evitar que a liberdade do paciente possa dificultar a conclusão integral das investigações, por meio de comportamento furtivo. Cumpre ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a prisão é subsidiada por fatos novos, pois o homicídio ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2024. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR MAIS TRINTA DIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEAS "L" E "N", DA LEI N.o 7.960/1989. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADIS No 3360 E 4109. QUESTÕES DE SAÚDE NÃO COMPROVADAS ADEQUADAMENTE E NÃO REQUERIDAS NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos que demonstrem a presença dos requisitos previstos na Lei no 7.960/1989 e naqueles estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, como ocorre no caso vertente. (...) 5. Ordem denegada para manter a decisão que prorrogou a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Acórdão 1807174, 07535058720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. OPERAÇÃO "SHOT CALLER". TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. 1. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão, se presentes os pressupostos para a sua decretação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1805640, 07551184520238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, diante da violência da conduta, da gravidade do crime, da periculosidade do investigado , e, principalmente da necessidade de impedir que o paciente obste ou mesmo dificulte as investigações, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora